Tribunal: TJMT
Processo: 1014650-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ORNILO RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 128.525.972-68 (RECORRENTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ABASTECIMENTO PRECÁRIO. VÁRIOS PERÍODOS SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL.

OBRIGAÇÃO DA REQUERIDA EM FORNECER O SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA E CONTÍNUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, uma vez que está sem o fornecimento de água regular, sendo que em fevereiro/2020 passou três dias sem agua e em março/2020, desde o dia 17/03/2020 até o ajuizamento da ação também ficou sem o fornecimento do serviço. Aduz que realizou diversas reclamações junto à concessionária para que normalizassem o abastecimento, entretanto, sem êxito.

2 - O fornecimento de água é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ainda que em caso de inadimplência, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor.

3 - No caso, a própria empresa Recorrida trouxe as aos autos prova das inúmeras reclamações efetivadas pelo consumidor, a respeito da ausência de fornecimento de água em sua residência. De igual modo, o consumidor comprovou, por meio de quatro protocolos junto à concessionária que desde o dia 17/03/2020 sua residência encontrava-se sem abastecimento de água, fato que perdurou pelo menos até o dia 27/03/2020.

4 - Portanto, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela empresa Recorrente, resta configurado ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante à norma prescrita no art. 22, do CDC.

5 - A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento de água, configura-se conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano

6 - Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7 - Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta modificação,
porquanto se encontra adequado às circunstâncias do caso.

8 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, uma vez que está sem o fornecimento de água regular, sendo que em fevereiro/2020 passou três dias sem agua e em março/2020, desde o dia 17/03/2020 até o ajuizamento da ação também ficou sem o fornecimento do serviço. Aduz que realizou diversas reclamações junto à concessionária para que normalizassem o abastecimento, entretanto, sem êxito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;e

b)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 30717538, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

Irresignada, a ÁGUAS CUIABÁ S/A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, visto a ausência de danos morais, posto que enviou caminhões pipas ao Autor, mantendo assim, a regularidade no fornecimento do serviço.

Em contrarrazões, o Recorrido ORNILO RODRIGUES DE SOUZA refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020